Tribunal: TJDFT
Processo: 0758393-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 63770695) negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida “que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de veículo, entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para a autora, bem como condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$ 4.197,00 (quatro mil, cento e noventa e sete reais), a título de multa contratual”.
4. Em suas razões recursais, a embargante alega que o decisum padece de omissão, visto que não tratou da tese de que “o embargado ao solicitar a inversão da cláusula penal mesmo após a restituição integral de todos os valores pagos e, expressamente, concordar com a rescisão do contrato, adotou postura contraditória, violando a boa-fé objetiva, a lealdade e a probidade”. Defende que o acórdão não enfrentou um dos tópicos mais relevantes discutidos no recurso inominado, qual seja, a demonstração da violação do princípio do venire contra factum proprium, o qual é reflexo da boa-fé objetiva. Assinala que “a interpretação de que a rescisão do contrato decorreu unicamente da culpa da EMBARGANTE, justificando a aplicação da cláusula penal, ignora o comportamento contraditório do EMBARGADO, especialmente quando se considera o fato de que as partes retornaram à situação anterior ao contrato firmado”.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Na situação em questão, o Colegiado destacou “que os contratantes são obrigados a agir com probidade e boa-fé na conclusão e execução do contrato, conforme art. 422 do Código Civil. O princípio da boa-fé objetiva exige lealdade em todas as fases da contratação, de modo a manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico”.
9. Anotou ser “evidente que o desfazimento do negócio ocorrera por culpa da ré, que não foi capaz de entregar o veículo conforme pactuado. Não se pode atribuir a culpa à montadora, pois a recorrente, como especialista na área, deveria ter se acautelado em todas as nuances do negócio, esclarecendo a situação ao consumidor, o que não fez”.
10. Assinalou que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deva voltar-se aos contratantes de forma indistinta, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes (REsp. 1.536.354/DF 2015/0133040-3 Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).
11. Asseverou que, ao contrário do que quer fazer crer a embargante, a atitude da ré é que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o art. 6o, VIII, do CDC, pois é fundamental assegurar a proteção dos direitos do consumidor e promover a justiça nas relações de consumo.
12. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
13. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
14. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
15. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
17. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.